Tribunal: TJDFT
Processo: 0703423-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0703423-52.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CALIMERIO JOSE DE SOUSA, CALIMERIO JOSE DE SOUSA JUNIOR AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Calimério José de Sousa e Calimério José de Souza Junior contra a r. decisão proferida nos autos da Ação de Produção Antecipada de Provas n° 0748565-13.2022.8.07.0001, que declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Araguari – MG. Inicialmente, os Agravantes requerem gratuidade de justiça, sob o argumento de não têm condições financeiras de custear o preparo recursal. Foram intimados para comprovar a alegada hipossuficiência (Id. 435665470) e, na petição Id. 43862203, requereram a dilação do prazo de 15 dias, o que foi concedido ao Id. 43949330. Transcorrido o prazo, a Advogada dos Agravantes requereu nova dilação do prazo, por mais 15 dias, sob o argumento de que não consegue contactar com seu cliente (Id. 45194369). A gratuidade de Justiça foi indeferida ao Id. 45262942. Na oportunidade, foi concedido o prazo de cinco dias para que os Agravantes recolhessem o preparo em dobro, sob pena de deserção. O prazo transcorreu in albis. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 101, § 1o, do CPC, o recorrente está dispensado do recolher as custas processuais, até decisão do relator sobre a gratuidade, preliminarmente ao julgamento do recurso. Como se sabe, o artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil estabelece que, no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, sob pena de deserção. No mesmo sentido, é exigida prova do recolhimento das custas no art. 7o da Portaria Conjunta TJDFT no 50, de 20 de junho de 2013, que regulamenta os procedimentos de recolhimento e devolução de custas judiciais no âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Lado outro, nos termos do art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Sem o recolhimento do preparo, falta um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade do recurso, o que obsta o seu conhecimento. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 10 de maio de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora